Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER COLETIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Jurisprudência majoritária desta Câmara Cível tem entendimento segundo o qual a ação de conhecimento com pedido de declaração de nulidade de questão de prova em Concurso Público possui caráter coletivo e a causa tem natureza complexa, razão pela qual deve ser processada na Vara da Fazenda Pública (inciso I, do artigo 2o, da Lei 12.513/2009).2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.